Tribunal: TJDFT
Processo: 0718552-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. OMISSÃO. TESES DEFENSIVAS. DOCUMENTOS. VÍCIO INEXISTENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. ART. 1.026, §2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu e negou provimento à Apelação interposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há a omissão apontada no acórdão embargado referente as teses e documentos apresentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. A discordância da parte acerca do entendimento desta Turma não implica qualquer omissão no decidido. O acórdão embargado adotou o entendimento de que não havia comprovação nos autos da alegada hipossuficiência financeira, o que conduziu ao indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.
5. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
6. O recurso é claramente protelatório quando busca rediscutir a matéria já analisada.
7. A alegação de prequestionamento não configura imunidade à aplicação da multa pela oposição de embargos de declaração protelatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1794087 de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível.